Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES. SÚMULA 596 DO STJ. AUSÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de alimentos avoengos e agravo interno contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso.
II. Questão em Discussão
2. Possibilidade de responsabilização avoenga e concessão de efeito suspensivo à apelação.
III. Razões de Decidir
3. A obrigação alimentar dos avós é excepcional, subsidiária e complementar, exigindo prova da impossibilidade total ou parcial dos genitores.
4. Ausentes tais pressupostos, impõe-se a confirmação da sentença.
5. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, condicionada aos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não configurados na hipótese.
6. Honorários recursais majorados.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno e apelação não providos. Sentença mantida.
8. Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em 2 (dois) pontos percentuais sobre o percentual fixado na origem, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Civil, arts. 1.696 e 1.698; e
Código de Processo Civil, arts. 98 e 995, parágrafo único, e 85, §11.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, AgInt no AREsp 1.215.530/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/12/2018, DJe 19/12/2018;
STJ, AgInt no REsp 1.694.261/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/06/2018, DJe 01/08/2018; e
Súmula 596 do STJ.